Tribunal: STF
Processo: Rcl 91755
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO AI Nº 791.292-QQ-RG/PE (TEMA RG Nº 339), DO ARE Nº 748.371-RG/MT (TEMA RG Nº 660) E DO RE Nº 593.849-RG/MG (TEMA RG Nº 201). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Posto Zandoná Ltda. e outros, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no Processo nº 0310054-10.2018.8.24.0023, por meio da qual teria sido aplicado indevidamente o decidido no Agravo Interno, convertido em Recurso Extraordinário, nº 791.292-QQ-RG/PE, no Agravo em Recurso Extraordinário nº 748.371-RG/MT e no Recurso Extraordinário nº 593.849-RG/MG, Temas nº 339, nº 670 e nº 201, todos do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.
 
    2. Os reclamantes narram que, na origem, impetraram mandado de segurança contra ato do Diretor da Diretoria de Administração Tributária do Estado de Santa Catarina (DIAT), com o objetivo de declarar o direito à restituição, mediante compensação, de valores de ICMS pagos a maior no regime de substituição tributária para frente (ICMS-ST).
 
    3. Alegam que, no referido regime tributário, o imposto é recolhido antecipadamente com base em preço presumido (PMPF – Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final), definido por pauta fiscal, sendo que, na prática, os combustíveis muitas vezes são vendidos por valor inferior ao presumido, gerando pagamento indevido do tributo. 

    4. Afirmam que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.849/MG (Tema RG nº 201), reconheceu ser devida a restituição da diferença do ICMS-ST quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, com fundamento no art. 150, § 7º, da CRFB. 
 
    5. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito à compensação do indébito apenas a partir da modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 201. Interpostas apelações pelas partes, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso do Estado e deu parcial provimento ao dos impetrantes, apenas para determinar a incidência da Taxa Selic como índice de atualização dos valores. Contra esse acórdão, foram opostos embargos de declaração, posteriormente rejeitados, seguindo-se a interposição de recursos especial e extraordinário. O recurso extraordinário, contudo, teve seguimento negado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, sob o fundamento de incidência dos Temas RG nº 201, nº 660 e nº 339. Interposto agravo interno, a decisão de inadmissão foi mantida pela Câmara de Recursos Delegados do Tribunal Estadual.

    6. Defendem que na decisão reclamada antecipou-se indevidamente o juízo de aderência do recurso extraordinário ao precedente da repercussão geral, usurpando a competência desta Corte para examinar a matéria constitucional.  

    7. Requerem a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário. No mérito, a procedência da reclamação, a fim de reconhecer a inaplicabilidade automática dos Temas RG nº 201, nº 660 e nº 339 ao caso concreto, e, consequentemente, determinar ao TJSC que proceda ao regular processamento e remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.

    8. Por fim, registro que os reclamantes fazem expressa referência à Rcl nº 68.040/SC, anteriormente submetida a esta Corte, envolvendo o mesmo grupo econômico e o mesmo processo de origem. Naquela oportunidade, assentei a existência de óbice de natureza processual relacionado ao não esgotamento das instâncias ordinárias, especialmente diante da pendência de apreciação do recurso especial. Asseveram, agora, que tal circunstância teria sido superada no curso da tramitação processual, com o avanço da controvérsia na instância superior. 

É o relatório.
 
Decido.
 
    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    12. No caso em tela, põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelos reclamantes, a autoridade reclamada teria aplicado de forma indevida o decidido no AI, convertido em RE, nº 791.292-QQ-RG/PE, no ARE nº 748.371-RG/MT e no RE nº 593.849-RG/MG, Temas nº 339, nº 670 e nº 201 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.
 
    13. No julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292-QQ-RG/PE (Tema RG nº 339), esta Suprema Corte acolheu a questão de ordem para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar e fixar a seguinte tese: 
 
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”
(AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010).
 
    14. No Agravo em Recurso Extraordinário nº 748.371-RG/MT (Tema RG nº 660), fixou-se a seguinte tese:
 
“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
(ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013). 

    15. Por sua vez, o Pleno desta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.849-RG/MG, Tema RG nº 201, fixou a seguinte tese:
 
Tese: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.”

    16. No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao agravo interno no recurso extraordinário interposto, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 7, p. 730-; grifos e destaques do original):

 
“VOTO 
Desde logo, destaca-se: o presente agravo não deve ser conhecido. 
Consta dos autos que, no exercício do juízo inaugural de admissibilidade, a 2ª VicePresidência desta Corte negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, "a", do Código de Processo Civil, por considerar que o decisum objurgado está em consonância com a posição firmada em sede de repercussão geral - RE 593849 - Tema 201/STF. 
Seguem os fundamentos da decisão agravada no tocante à matéria ora discutida (evento 159): 
Em linhas gerais, a recorrente defende seu direito à restituição dos valores de ICMS pagos a maior pela sistemática da substituição tributária inclusive no período entre agosto de 2013 e julho de 2015. 
Ainda pugna pela aplicação do correto entendimento quanto à conclusão exarada no julgamento da ADI 1851/STF, porquanto, como o Estado de Santa Catarina somente aderiu ao Convênio ICMS 13/1997 em 2015, caberia a incidência, na hipótese em exame, da tese do Superior Tribunal de Justiça de que o contribuinte situado em estado não signatário do aludido Convênio possui direito à restituição pleiteada. 
A respeito do assunto, cita-se do acórdão que julgou a apelação (Evento 69): 
Há insurgência comum às partes relativa ao marco temporal delimitado para fins de modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo no TEMA 201/STF. 
No RE 593.849/MG, leading case do TEMA 201/STF, sabe-se que a Suprema Corte firmou a compreensão no sentido de que "(...) é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida" (rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. em 19-10-2016). 
Para o Estado de Santa Catarina, a modulação dos efeitos da decisão proferida tem seus efeitos somente a partir da data de publicação do acórdão, em 05-04-2017; já para as impetrantes, sob o fundamento da não adesão do Estado de Santa Catarina ao Convênio ICMS n. 13/97, "a modulação de efeitos no Recurso Extraordinário nº 593.849, só tem efeitos para o Estado de Santa Catarina, em relação a fatos geradores de ICMS-ST emitidos a partir de 30/07/2015, haja vista que foi a partir daí que passou a sofrer com a alteração da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 1.851/AL), a teor do art. 927, §3º, do Código de Processo Civil/15". 
Razão não lhes assiste. 
A solução do caso exige a verificação do marco a partir do qual as orientações consagradas na causa paradigma realmente passaram a produzir seus efeitos. 
Ainda que o acórdão tenha sido publicado em data posterior, o STF elegeu o termo inicial dos efeitos jurídicos da nova orientação firmada no RE n. 593.849/MG, com repercussão geral reconhecida, a data em que foi publicada no Diário da Justiça eletrônico a ata de julgamento, vale dizer, a partir de 26-10- 2016, restando aos tribunais e juízes de primeiro grau observância ao que restou estabelecido. 
(...)
No que concerne à delimitação da produção de efeitos jurídicos da tese vinculante, indispensável para o exame da insurgência recursal em apreço, consta no Extrato de Ata do aludido julgamento:
“[...] Decisão: O Tribunal, apreciando o tema 201 da repercussão geral, por maioria e nos termos do voto do Relator, conheceu do recurso extraordinário a que se deu provimento, para reformar o acórdão recorrido e afirmar o direito da parte recorrente em lançar em sua escrita fiscal os créditos de ICMS pagos a maior, nos termos da legislação tributária do Estado de Minas Gerais e respeitado o lapso prescricional de 5 (cinco) anos previsto na Lei Complementar nº 118/05 (...) Por unanimidade, o Tribunal fixou tese nos seguintes termos: "É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida". Em seguida, o Tribunal modulou os efeitos do julgamento a fim de que o precedente que aqui se elabora deve orientar todos os litígios judiciais pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral e os casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador presumido realizada após a fixação do presente entendimento, tendo em conta o necessário realinhamento das administrações fazendárias dos Estados membros e do sistema judicial como um todo decidido por essa Corte [...] 
Com efeito, por ocasião do julgamento em questão, constata-se que a Corte Suprema determinou claramente que o precedente deveria orientar somente "os litígios judiciais pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral e os casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador presumido realizada após a fixação do entendimento, tendo em conta o necessário realinhamento das administrações fazendárias dos Estados membros e do sistema judicial como um todo". 
Em termos mais elucidativos, extraídos do voto do Min. Luis Roberto Barroso, pode-se dizer que " essa decisão vale daqui para frente, salvo para quem ajuizou ações pedindo isso, excluídas as ações que não foram ajuizadas e excluídas as que já foram decididas com trânsito em julgado". 

Nesse cenário, portanto, é possível vislumbrar quatro situações distintas: 

(i) Antecipações de pagamento posteriores à fixação da tese: aplica-se o entendimento firmado no Tema 201/STF e é devida a restituição do imposto pago a maior, seja por não ter ocorrido o fato gerador presumido, seja porque a base de cálculo efetiva da operação foi inferior à presumida; 
(ii) Antecipações de pagamento anteriores à fixação da tese, com ação pendente submetida ao regime da repercussão geral: aplica-se o entendimento firmado no RE 593.849/MG e há direito à restituição do imposto pago a maior, seja por não ter ocorrido o fato gerador presumido, seja porque a base de cálculo efetiva da operação foi inferior à presumida; 
(iii) Antecipações de pagamento anteriores à fixação da tese, com ação transitada em julgado: não se aplica o entendimento fixado no Tema 201/STF e não se reconhece o direito à restituição do imposto, ainda que a base de cálculo efetiva da operação tenha sido comprovadamente inferior à presumida; 
(iv) Antecipações de pagamento anteriores à fixação da tese e ausência de ajuizamento de ação de restituição: não se aplica o novo entendimento e não há direito à restituição do imposto pago a maior, ainda que a base de cálculo efetiva da operação tenha sido comprovadamente inferior à presumida. 
Para saber se a nova orientação consolidada no precedente paradigma incide na hipótese vertente, faz-se indispensável examinar a data do protocolo da demanda subjacente, bem como o que se interpreta como sendo a data da fixação da tese vinculante.
No que se refere ao segundo aspecto, convém salientar que o próprio Pretório Excelso esclareceu a questão no julgamento dos aclaratórios opostos ao recurso extraordinário, nos seguintes termos: "a formação de diretriz jurisprudencial para casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador realizado após o julgamento do paradigma deve ser considerada a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial".
(...)
O mandado de segurança foi impetrado em 10-09-2018, ou seja, depois da publicação da ata de julgamento do caso paradigma, levada à efeito no dia 26-10-2016 (DJE n. 229, Ata n. 30). 
A concessão da ordem não poderia retroagir para período anterior ao dia 26-10-2016, sob pena de afronta aos efeitos da tese de caráter vinculante definida pela Suprema Corte. 
Consequentemente, reconhece-se o direito da impetrante ao creditamento do ICMS pago em excesso sobre mercadorias com valor de venda inferior ao presumido, por conta do regime de substituição tributária progressiva, cujo fato gerador seja posterior à fixação da tese.
(...)
Além do que, o fato de o Estado de Santa Catarina ter aderido tardiamente ao Convênio CONFAZ n. 13/97 não modifica a conclusão de que somente é viável a pretendida compensação em relação aos (e-STJ Fl.5273) Documento recebido eletronicamente da origem fatos geradores ocorridos posteriormente à publicação da ata de julgamento da tese jurídica firmada em sede de repercussão geral, em 26-10-2016, data em que se oficializou conhecimento público e irrestrito acerca da tese.
Assim como decidiu a magistrada de origem: 
"(...) a adesão tardia do Estado de Santa Catarina ao Convênio ICMS nº 13/1997 - que previa a impossibilidade de restituição do ICMS nos casos em que havia diferença entre a base de cálculo presumida e a efetivamente ocorrida - é irrelevante ao deslinde deste feito, pois não tem o condão de afastar o entendimento contrário firmado pelo STF ao interpretar a norma constitucional inserta no art. 150, § 7º, da CF. Daí por que a modulação de efeitos deve ser plenamente observada. [grifou-se] 
A parte impetrante sustenta que somente passou a sofrer com a alteração da jurisprudência do STF a partir de 30-07-2015, quando da adesão tardia do Estado de Santa Catarina ao Convênio CONFAZ n. 13/97, e que antes dessa data não era dado ao Fisco Catarinense negar a restituição do ICMS submetido ao regime da substituição tributária quando o valor da operação real fosse inferior ao valor da operação presumida. 
A propósito, impende mencionar que o STF, num primeiro momento, reputou constitucional a cláusula segunda do Convênio CONFAZ n. 13/97 no julgamento da ADI 1.851-4/AL, firmando o entendimento no sentido de que a restituição do ICMS retido no sistema de substituição tributária progressiva deveria ocorrer tão somente na hipótese de não se realizar o fato gerador presumido, sendo inaplicável, portanto, aos casos em que a base de cálculo real fosse menor do que a presumida. 
A propósito, não se desconhece que o STJ, ao tratar de casos envolvendo a antiga orientação da Suprema Corte na ADI 1.851-4/AL, decidia que o precedente não se aplicava irrestritamente aos Estados não signatários do Convênio ICMS n. 13/97, como no Estado de Santa Catarina.
(...)
Só que a jurisprudência do STJ não pode ser tida como definitiva. 
Embora a Corte Superior admitisse, em tese, mesmo em Santa Catarina, a restituição do tributo pago a mais na hipótese em que a base de cálculo real fosse inferior à presumida, a solução do caso ainda dependia da análise da legislação estadual de regência. 
E não há regra equivalente que garanta tal direito no Estado de Santa Catarina, apesar da existência de precedentes favoráveis do STJ ao tratar do assunto à luz da legislação paulista. 
Era uniforme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a restituição assegurada no § 7º do art. 150 da CRFB/88 somente tinha lugar na hipótese de não vir a ocorrer o fato gerador, e não quando se tenha realizado com base de cálculo inferior à originariamente estimada, independentemente da data da adesão do Estado Catarinense ao Convênio ICMS n. 13/97.
(...)
Só houve alteração do referido entendimento a partir do julgamento do TEMA 201/STF.
(...)
Significa que o tributo é recolhido antecipadamente – antes da ocorrência do fato gerador – com base no provável valor da operação final, que é definido pelo Fisco. 
Contudo, há casos em que o valor da operação final é inferior ao valor presumido pelo Fisco. Nesse contexto, o apelante quer que lhe seja reconhecido o direito à restituição dos valores pagos a mais a título de ICMS nas operações submetidas ao regime da substituição tributária progressiva ou “para frente”, quando o preço da operação realizada tiver sido inferior à base de cálculo presumida do ICMS recolhido de forma antecipada, nos cinco anos que antecederam a impetração. 
Nos idos de 2002, o STF, ao julgar a ADI n. 1.851-4, conferiu interpretação restritiva o art. 150, § 7º, da CF, decidindo que a restituição do ICMS retido no sistema de substituição tributária progressiva deveria ocorrer tão somente na hipótese de não se realizar o fato gerador presumido, sendo, portanto, inaplicável aos casos em que a base de cálculo real fosse menor do que a presumida. [ADI 1851, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2002.]. 
Ocorre que, recentemente, em julgamento realizado no dia 19.10.2016, ao apreciar o RE n. 593849/MG, com repercussão geral reconhecida, o STF alterou aquele entendimento, fixando a seguinte tese: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida (...)
(...)
Superada essa primeira análise, o recorrente também sustenta, nas razões de apelação, que lhe assiste o direito ao creditamento do ICMS recolhido a mais no regime de substituição tributária para frente quanto às operações passadas, ao menos no período anterior à adesão, pelo Estado de Santa Catarina, ao Convênio ICMS n. 13/97, que ocorreu em 30 de julho de 2015, através do Convênio ICMS n. 75/2015. 
O Convênio ICMS n. 13/97, que “Harmoniza procedimento referente a aplicação do § 7º, artigo 150, da Constituição Federal e do artigo 10 da Lei Complementar 87/96, de 13.09.96” prevê, na sua cláusula segunda, que “Não caberá a restituição ou cobrança complementar do ICMS quando a operação ou prestação subsequente à cobrança do imposto, sob a modalidade da substituição tributária, se realizar com valor inferior ou superior àquele estabelecido com base no artigo 8º da Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996”. 
O Estado de Santa Catarina aderiu ao Convênio ICMS n. 13/97 somente em 30 de julho de 2015, através do Convênio ICMS n. 75/15, razão pela qual o recorrente entende que, antes dessa data, o Estado Catarinense não podia negar a restituição do ICMS submetido ao regime da substituição tributária quando o valor da operação real fosse inferior ao valor da operação presumida. 
No julgamento da ADI n. 1.851-4, o STF reconheceu a constitucionalidade da cláusula segunda do Convênio ICMS n. 13/97, entendendo, na oportunidade, através de interpretação restritiva do art. 150, § 7º, da CF, que a restituição do ICMS retido no sistema de substituição tributária progressiva deveria ocorrer tão somente na hipótese de não se realizar o fato gerador presumido, sendo inaplicável, portanto, aos casos em que a base de cálculo real fosse menor do que a presumida. 
O STJ, por sua vez, ao apreciar casos envolvendo a orientação do STF na ADI n. 1.851-4/AL, firmou entendimento no sentido de que o referido precedente não se aplica aos Estados não signatários do Convênio ICMS n. 13/97, como é o caso do Estado de Santa Catarina. Contudo, o STJ não aprecia o mérito da questão propriamente dita, ou seja, se existe o direito à restituição em si, já que essa análise depende da verificação da legislação local, o que refoge à competência da Corte Superior, determinando, por isso, a restituição dos autos ao Tribunal de origem. 
Em outras palavras, para o STJ, embora seja possível, no Estado de Santa Catarina, a restituição do tributo pago a mais na hipótese em que a base de cálculo real é inferior à presumida, tal restituição não é automática, porquanto depende da análise da legislação específica estadual. (...)
(...)
Ocorre que, no Estado de Santa Catarina, a legislação estadual não contém previsão no sentido de autorizar a restituição do ICMS recolhido no regime da substituição tributária progressiva quando o valor da base de cálculo real do tributo for inferior à base de cálculo presumida, razão pela qual não assiste ao recorrente o direito à restituição pretendida, independentemente da data da adesão do Estado Catarinense ao Convênio ICMS n. 13/97.
(...)
O presente recurso versa, claramente, sobre controvérsia de caráter repetitivo já decidida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 201/STF). 
Em 5.4.2017, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, a tese restou assim definida: "É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.
(...)
Logo, constata-se que o Pretório Excelso consignou que o julgado em tela seria aplicável apenas aos "litígios judiciais pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral e os casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador presumido realizada após a fixação do entendimento, tendo em conta o necessário realinhamento das administrações fazendárias dos Estados membros e do sistema judicial como um todo.
(...)
Dessa forma, para verificar se a tese firmada no Tema 201/STF aplica-se ou não ao caso em tela, faz-se mister avaliar a data do protocolo da demanda em questão e o marco correspondente à data da fixação da tese vinculante.
(...)
Portanto, a Corte Suprema consignou a vigência da modulação de efeitos a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial, consoante os ditames do artigo 1.035, §11, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que "A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.” 
Com efeito, a súmula da decisão foi publicada com a ata de julgamento em 26.10.2016, antes da publicação do inteiro teor do aresto, de modo que a ata restou considerada como acórdão e marco a partir do qual a modulação de efeitos deveria ser observada. 
Feitas tais considerações, registra-se que, in casu, conforme delineado pela Corte estadual no decisum impugnado, devem ser consideradas duas ocasiões para o entendimento da controvérsia: a) 26.10.2016, data na qual ocorreu a divulgação, em meio oficial (DJE n. 229, Ata n. 30), do julgamento do caso-paradigma, de forma a oficializar o público e irrestrito conhecimento a respeito da tese nele reconhecida; e b) 10.09.2018, data de impetração do mandado de segurança. 
Nesse sentido, como a impetração do mandando de segurança ocorreu depois da publicação da ata na imprensa oficial (26.10.2016), isto é, posteriormente à fixação da tese em comento, incabível a aplicação, ao caso em tela, da tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema 201/STF. 
Assim, necessário esclarecer que a conclusão exarada pelo Tribunal catarinense – de que, in casu, a parte recorrente não possui direito à restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária progressiva – está em consonância com o entendimento perfilhado pela Suprema Corte no julgamento do Tema 201/STF, porquanto a não incidência da conclusão designada na referida tese decorre da modulação de efeitos também firmada no julgamento em exame. 
Por conseguinte, aplica-se ao caso o disposto no artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil e afasta-se o pedido subsidiário acima mencionado, porquanto a inviabilidade da restituição do ICMS pago a maior em regime de substituição tributária progressiva, conforme decidido no aresto impugnado, restou determinada a partir dos ditames da modulação de efeitos reconhecida pela Corte Suprema ao julgar o Tema 201/STF.

Veja-se, portanto, que o caso em análise foi detidamente analisado por esta Corte de Justiça, sendo que a câmara de origem afastou a reiterada argumentação da parte insurgente, inclusive no que se refere à modulação dos efeitos da decisão. 
Por conseguinte, no caso dos autos, não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida pela 2ª Vice-Presidência desta Corte, uma vez que "a mera reiteração de argumentos já refutados não configura o exercício da devida dialeticidade recursal" (AgInt no REsp n. 1.537.679/PI, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. em 05-10-2021).
(...)
Deste modo, tendo em vista que a parte insurgente deixou de trazer novos argumentos capazes afastar a aplicabilidade do Tema 201/STF na hipótese dos autos, limitando-se a repetir alegações que, como dito, já foram exaustivamente examinadas e afastadas por esta Corte de Justiça, não se conhece do recurso diante da ausência de dialeticidade recursal. 
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do agravo interno.”

    17. Registro, por seu turno, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de agravo interno da decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário, proferiu acórdão cuja ementa transcrevo (e-doc. 7, p. 1.042; destaques acrescentados):

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 
3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.”

    18. No caso em exame, verifica-se que a controvérsia central consiste em aferir se na decisão reclamada teria sido aplicado de forma indevida o entendimento firmado no Tema RG nº 201, especialmente no que diz respeito à modulação de efeitos e à delimitação do marco temporal para a restituição do ICMS-ST.

    19. Ocorre qu